Tribunal: TJDFT
Processo: 0717631-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. VERIFICAÇÃO.
1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do novo CPC, que prescreve: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Estando presente a verossimilhança na alegação de que está havendo cobrança de dívida indevida, consubstanciada em rescisão contratual relativa à prorrogação de contrato de telefonia não solicitada, bem como a urgência da medida, dada a iminência de negativação do nome da parte em órgãos de proteção ao crédito, tem-se por preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência requerida na origem, para suspender a cobrança da dívida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.